Tribunal: STF
Processo: HC 239593
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 240, § 1º, "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 2. No caso, diligências prévias foram tomadas, a fim de confirmar a delação anônima, inclusive registradas as dificuldades em que a equipe policial teve para monitorar o local indicado, recebendo as informações de moradores que apontaram a respectiva casa em que se encontravam as drogas, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 3. Para alterar a conclusão da Corte local e entender que não houve diligências complementares à denúncia anônima que embasaram o pedido de busca e apreensão, como faz crer a combativa defesa, necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita (AgRg no RHC n. 172.055/PE, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Habeas Corpus nº 857574/RS - eDOC 06)



    Narra a defesa que a decisão que determinou a busca domiciliar não possui fundamentação idônea, já que estaria assentada unicamente em denúncia anônima.



    À vista da acima exposto, pugna pela concessão da ordem “a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer “a nulidade do mandado de busca e apreensão expedido, por clara ausência de fundadas razões, anulando todas as provas derivadas da busca e, como consequência, determinado o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.”



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Relatório de Investigações descreveu os seguintes fatos:



    “Aportou no Setor de investigação desta delegacia, através de denúncia anônima, a informação de que uma residencia situada no bairro Jardim das Hortênsias está sendo utilizada para deposito de grande quantidade de drogas. 



    [...]



    Uma equipe policial deslocou-se para a localidade informada confirmou o endereço informado. No local, observou-se uma movimentação atípica dos vizinhos ao avistarem a viatura discreta da policia. Devido a dificuldade de diligenciar o local, a equipe não pode fotografar nem visualizar o numeral da residencia.



    [...]



    Em consulta aos nossos colaboradores, os mesmo ratificaram a informação de que no local há uma casa a qual é utilizada por traficantes para depositar entorpecentes por determinado espaço de tempo.



    Por fim, diante do exposto, sugere-se a autoridade policial que solicite ao Poder Judiciário, a autorização para cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residencia situada na R. Faustino Marcarini, sem número aparente, Bairro jardim das Hortênsias, Caxias do Sul/RS.” (eDOC 05)



    A sentença rejeitou a preliminar de nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão com base nestes fundamentos (eDOC 10, p. 6):



     “Sobre a alegada nulidade do mandado de busca e apreensão deferido no expediente nº 010/2.20.0004072-6, como já dito, não merece prosperar, já que a decisão atacada revestiu-se de legalidade. 



    Cabe esclarecer que irresignação defensiva recai sobre o primeiro mandado de busca e apreensão autorizado, cumprido no endereço da Rua Faustino Marcarini, ocasião em que teriam sido encontrados sete quilogramas de maconha e aparelhos celulares, embasando o posterior decreto de prisão proferido preventiva dos suspeitos e a denúncia ora em tela. 



    Na ocasião, segundo a representação da Autoridade Policial (Evento 2, INQ16, Páginas 25/26) e relatório que acompanhou o pleito (Evento 2, INQ16, Páginas 23/24), embora a informação tenha chegado até a equipe de investigações por meio de denúncia anônima, houve diligências dos agentes de polícia no local indicado, percebendo movimentação incomum da vizinhança e pontuada dificuldade de realizar diligências no local e, nesse sentido, a imagem carregada no relatório de investigações efetivamente demonstra a impossibilidade de realizar campanas naquele endereço, diante das peculiaridades do terreno, já que o imóvel fica abaixo do nível regular da rua; após a diligência, ainda teriam sido contatados colaboradores da polícia, que vieram a confirmar a informação anônima pretérita no sentido de que tal casa seria utilizada como depósito de entorpecentes e, diante de tal cenário, tenho que o deferimento da medida mostrou-se adequado ao prosseguimento das investigações, revestindo-se, assim, de legalidade a medida, a prova colhida na ocasião, assim como aquela derivada. 



    Cumpre destacar, no ponto, que a jurisprudência é firme no sentido de que, em casos análogos, onde há fundadas suspeitas sobre a prática de crime de natureza permanente, cujo flagrante é autorizado a qualquer tempo, seriam admissíveis buscas no imóvel, inclusive, independentemente de autorização judicial prévia, logo, não há como prosperar a irresignação nesse sentido.” (eDOC. 04, p.06 - grifei)



    O Tribunal de origem também afastou a tese de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos: 



    “Igualmente, não calha a prefacial suscitada por Jeison, que aventa a nulidade do processo em razão de ilicitude na colheita das provas, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, alegando que houve a expedição do MBA exclusivamente com fulcro em denúncia anônima.



    [...]



    Entendo que, no contexto apresentado, não há irregularidade na colheita das provas. Se a denúncia anônima, enquanto isolada, não pode legitimar, de forma autônoma, a instauração de procedimento estatal, devendo haver outros meios informativos, não é menos certo, contudo, que, se provocado por uma denúncia anônima, o poder público pode adotar medidas destinadas a apurar tal situação, valendo-se de meios investigativos e prévios para checar a veracidade do que fora dito, como ocorreu no presente caso.



    [...]



    Desta forma, se afere lícita a atuação policial e, por corolário lógico, a colheita de provas que embasou a acusação.” (eDOC. 03, p.07/09 - grifei)



    Como se vê, o Juízo singular e a Corte local apontaram que o mandado de busca e apreensão foi embasado em elementos concretos colhidos ao longo da investigação, que indicavam que o imóvel especificado na representação policial era utilizado para o comércio de drogas ilícitas. 



    Inviável, sob essa óptica, o acolhimento da tese de ausência de fundamentação idônea. No caso, foram indicadas fundadas razões para a realização da busca domiciliar e foi especificado o local preciso em que a diligência deveria ser cumprida - circunstâncias que atendem minimamente os requisitos legais.



    Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NECESSIDADE DA MEDIDA. 1. Esta Corte já se posicionou acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial. Precedentes. 2. Decisão judicial devidamente fundamentada e em consonância com o art. 240 do CPP. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 117039-SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje 18.12.2013, grifei) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente